Tribunal: STF
Processo: RE 1304303
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Multa de trânsito que após finalizada consiste em dívida de valor vinculada ao veículo. Natureza propter rem. Transmissibilidade da obrigação ao espólio. Recurso Improvido” (fl. 2, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que, “à míngua de norma legal estatuindo a transmissibilidade das multas por infrações de trânsito aos herdeiros e sucessores do falecido, devem estes ser cancelados, sob pena de se transmitir uma pena de caráter notoriamente pessoal” (sic, fl. 10, vol. 13). 
    Pede o “provimento ao presente recurso, para o fim de reformar o Acórdão da 26ª C. J do Estado de São Paulo, para que, sendo reconhecida a lesão à garantia constitucional do recorrente, de que a pena imposta a seu filho não lhe seja transmitida, notadamente por sua inobservância à Constituição, concluindo-se, por conseguinte, pela existência de direito constitucional invocado” (fl. 12, vol. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O recorrente limitou-se a mencionar que “o interesse geral inegável reside na cisão entre direito civil e constitucional no que concerne à transmissibilidade aos herdeiros, não só de dívidas de natureza civil como de penas de natureza administrativa, como é o caso das sanções de trânsito” (fl. 5, vol. 13).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. O Colégio Recursal do Tribunal de origem assentou:
    “A despeito dos argumentos trazidos pelo recorrente, atinentes à intransmissibilidade das penalidades em razão de seu caráter pessoal, há de se distinguir duas situações. A primeira, corresponde aos aspectos da penalidade de caráter administrativo de cunho personalíssimo, as quais, de fato, são intransmissíveis, tais como, por exemplo, a pontuação em CNH decorrentes das infrações. Por certo, quanto a tal ponto, de fato não se transmite a penalidade. Diverso, contudo, são os aspectos patrimoniais da penalidade administrativa ora aplicada. Isso, pois, como bem pontuado pelo juízo a quo, tratando-se de penalidade que adquire manifesto caráter de obrigação de pagar, de cunho patrimonial, ingressa-se tal obrigação também na esfera do espólio, vez que, com o falecimento, transmitem-se de imediato não apenas o patrimônio, mas também as obrigações decorrentes. E, tendo em vista o caráter patrimonial da referida penalidade, a obrigação de pagar também se transmite, na forma do art. 1792 do Código Civil. Não podem os herdeiros,por sua vez, aceitar apenas o bonus decorrente da transmissão, sem que, contudo, arquem também com as obrigações patrimoniais pendentes, mesmo que decorrentes da aplicação de penalidade administrativa. Ainda, uma vez consolidada a multa, esta passa a ter natureza de dívida de valor e, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Por fim, como bem salientado na r. Sentença, a obrigação de pagar ora existente, decorrente de dívida de valor, goza de natureza propter rem, de forma que,conforme disposto no art. 124, inciso VIII e art. 131, §2º, do CTB, a emissão do certificado de licenciamento anual fica condicionada ao pagamento das multas pendentes, independente de quem seja o responsável pelas infrações, ficando esta vinculada ao veículo” (fls. 2-3, vol. 10). 
    Rever o entendimento adotado pelo Colégio Recursal do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2019. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE. LEI 9.503/97. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.209.086-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 724.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2014). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO MAS ANTES DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. MULTAS. RESPONSABILIDADE. ARTIGO 134 DO CTB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.293.960-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 19.3.2021).
    Confira-se no mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.223.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora